Tribunal: TJMT
Processo: 0004268-20.2007.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004268-20.2007.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (EMBARGANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (EMBARGANTE), SHEILA GONCALVES - CPF: 306.849.058-84 (EMBARGANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo
embargante
mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento a Apelação.

O embargante a
duz que o aresto “
deixou de apontar que a presente

execução não foi suspensa por força do art. 791, inciso III, do CPC/73 ou do art.

921, inciso III, do
NCPC
, de modo que, a teor da orientação jurisprudencial, o prazo

prescricional deve ser analogicamente contado a partir do transcurso do anuênio

em que a parte exequente tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, em

consonância com a redação do art. 921, § 4o do
NCPC
com redação dada pela Lei

no 14.195/2021
”.

Discorre sobre as causas interruptivas da prescrição e afirma que
, no caso, o prazo prescricional voltou a correr com a desistência da penhora.

Diz que “
a omissão e a ausência de enfretamento das datas

e aos fatos processuais que culminaram na prescrição intercorrente in
casu
,

configura negativa de vigência do § 4o do art. 921, do
NCPC
e ausência de

fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o e 1.022, parágrafo único, do CPC
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As questões referentes à prescrição intercorrente foram devidamente enfrentadas no aresto, onde foi analisado todo o andamento do processo
, inclusive com descrição detalhada dos fatos e atos processuais ocorridos
, e na conclusão ficou assim consignado:

“
No caso concreto, o exequente deu o devido andamento à lide, mas teve dificuldade em localizar os devedores e os bens penhoráveis, e em momento algum ficou inerte pelo prazo prescricional.

Além disso, alguns atos demoraram consideravelmente por conta da burocracia e, sobretudo, da necessidade de expedição de várias Cartas Precatórias
”
.

Sobre a aplicabilidade do
art. 921, §4o do CPC
, destaco que
esse dispositivo foi inserido
pela
Lei 14.195/2021
, que entrou em vigor em
27/08/2021
.

Todavia,
o
s atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
na hipótese
são anteriores à vigência
d
ess
a Lei, não estão sujeitos ao nela disposto.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT

ACTUM
-
RECURSO
NÃO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo, começava a fluir a prescrição intercorrente.

(AI
1007882-13.2023.8.11.0000
, julgado em
24/05/2023
)

Todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas. Logo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017,
DJe
29/08/2017) (grifei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.
(
TJMT
- ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no
DJE
19/03/2018)

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024